Tribunal: TJPA
Processo: 0807485-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807485-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807485-51.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MICHELL MENDES DURANS DA SILVA (OAB/PA nº 12.024); DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO (OAB/PA nº 13.378).

PACIENTE:
HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA.

Processo originário nº
0800429-81.2023.8.14.0059.

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao decreto prisional,
percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública em permanecendo o paciente solto (
periculum libertatis
).

2.

A necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta e evidencia a recalcitrância delitiva por parte do paciente no mesmo tipo penal, de modo que, uma vez solto, há receio concreto que encontre estímulos para voltar a delinquir.

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Michell Mendes Durans da Silva (OAB/PA nº. 12.024) e Daniel Augusto Bezerra Castilho (OAB/PA nº. 13.378), em favor do paciente
HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
pertinente à decisão de decretação de prisão preventiva nos autos do
Processo Originário nº 0800429-81.2023.8.14.0059.

Segundo os impetrantes, “(...) a decisão de primeira instância, que decretou a prisão preventiva, constitui mero formulário pré-formatado, um modelo contendo fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. Cingiu-se a apontar a presença dos pressupostos da custódia cautelar, discorrendo genericamente acerca da gravidade do delito e ousadia na prática do crime.” Ademais, alega que incorreu em omissão relevante sobre o tipo e quantidade de droga apreendida.

Por tais razões, os impetrantes requerem a concessão de liminar, visando suspender os efeitos do decreto preventivo até o seu julgamento definitivo e, no mérito, conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 14050847).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 14158801.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14362494).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Compulsando os autos, verifico que o coato foi
preso em flagrante delito,
juntamente com sua companheira JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, no dia
27/03/2023, pela suposta prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico, consoante os arts.33 e 35 da Lei nº.11.343/2006.

Em 28/03/2023, por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva com esteio na garantia da ordem pública, acolhendo a manifestação ministerial nesse sentido.

Para melhor entendimento,
passo a transcrevê-la (ID nº 14025566, págs. 03-05):

“(...)DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO
O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante delito de HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO e JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, no dia 27/03/2023, por infringência aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – os autuados foram detidos em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas e o conduzido; III – consta a garantia os direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso; IV – comunicação ao Juízo e ao Ministério Público, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos. É o relatório. Decido. A análise dos elementos encartados nos presentes autos de prisão em flagrante demonstra que a prisão foi legal, tendo o procedimento guardado observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que lhe possam opor. Presentes as advertências quanto aos direitos do indiciado, a regular nota de culpa entregue no prazo legal e a comunicação à família do preso. Ainda, consta dos autos que os acusados foram detidos pelos policiais durante o cometimento do crime de tráfico, quando tentava ocultar uma bolsa com certa quantidade de droga. Assim, é evidente o estado de flagrância dos acusados, nos exatos termos do art. 302, IV, do CPP. A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico, é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em fatos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar reprimenda a ser cumprida no caso de eventual condenação. Mais ainda: só é cabível na hipótese de não cabimento de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 317 e 319, ambos do CPP. Assim, a regra é que todo cidadão possui o direito de responder ao processo em liberdade. Contudo, a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal, em seu art. 312, enunciam exceções à regra, com a finalidade maior de resguardar a paz social e a ordem jurídica, permitindo, ainda que temporariamente, o cerceamento da liberdade dos acusados durante o curso da investigação policial ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado Hebert foi abordado pela polícia em sua residência em razão de um crime de receptação de um Celular que teria ocorrido no dia anterior, quando foi presenciado pelos policiais o momento em que passou uma bolsa a outra flagranteada que jogou no matagal próximo a residência, na tentativa de se livrar da droga que lá estava
. Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos flagranteados evidencia a prova da existência do crime. Igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que o indiciado foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, posto que os investigados em liberdade oferecem riscos à coletividade e aos próprios filhos menores que alegam ter, já que expostos a tal prática realizada na própria residência da família. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa.
Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).
Ademais, o indiciado Heberth Guilherme Maciel Nonato é reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, tanto que teve em 15/02/2023 sua pena extinta nos autos de n 0027675-73.2016.8.14.0401, a evidenciar que é contumaz na prática do crime. Nesse ponto, não prospera o pedido da defesa de que tal condenação não seja levada em consideração por já ter sido extinta, uma vez que para efeito de reincidência, somente não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a cinco anos, o que não ocorreu na hipótese.
Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO e JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos da fundamentação. (...).” (grifo nosso) (grifo do autor)

Em 17/05/2023,
a autoridade coatora prestou informações
(ID 14158801), fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída ao paciente, da tramitação do processo relacionado à presente impetração e dos antecedentes criminais do coato. Confira-se:

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Relativamente ao pedido de informações, nos autos do Habeas Corpus nº 0807485- 51.2023.8.14.0000, relato:

O paciente foi preso em flagrante delito juntamente com sua companheira JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, no dia 27/03/2023, pela polícia civil durante diligência relativa a suposto crime de receptação.

Chegando ao local indicado da ocorrência, os policiais ao convocarem o paciente para prestar declarações em delegacia verificaram uma demora na resposta do chamado e em decorrência disso iniciaram uma verificação no entorno do imóvel, momento em que visualizaram, por cima do muro da residência, que o paciente passara uma mochila para sua companheira que prontamente foi lançada para fora das imediações do imóvel, em direção à uma área de mangue.

Diante da atitude suspeita dos investigados, foi acionada a polícia militar que conjuntamente com os agentes civis empreenderam buscas na região,
logrando êxito ao encontrar a bolsa que continha em seu interior 12 porções de droga conhecida como OXI, embalada e pronta para comercialização
.

Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram na residência dos investigados e encontraram, dentro do guarda-roupas do casal, mais 08 volumes de substância entorpecente similar a

“COCAÍNA” e “OXI”, uma balança de precisão, R$ 470,25 (quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), um bloco de notas apontado possíveis devedores e um veículo automotor
.

Em 28/03/2023, à 01h19min, a autoridade policial, durante o plantão judiciário, comunicou a prisão em flagrante do paciente e de sua companheira, acompanhada do termo de exibição e apreensão, das notas de depoimento do condutor, das testemunhas e dos autuados, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal, também foram apresentadas as notas de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que foram incursos, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante.

Os flagranteados foram submetidos a exame de corpo de delito, foram também informados de seus direitos constitucionais, bem como foi realizada a comunicação da prisão a pessoa por eles indicada e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe.

Os autos foram remetidos no início do expediente judicial ao Ministério Público para parecer.

O Parquet se manifestou, no mesmo dia, no plantão judiciário, favorável a homologação do auto de prisão em flagrante e à sua conversão em prisão preventiva, como medida de segurança à ordem pública e a segurança e aplicação da Lei Penal.

Logo em seguida o advogado dos custodiados se habilitou e juntou documentos.

Retornado os autos, às 18h08min, foi designada a audiência de custódia dos presos para o dia imediatamente seguinte às 13 horas. Foi garantido aos falgranteados o direito de entrevista prévia e reservada com o causídico habilitado antes da audiência de custódia.

Em que pese os argumentos da defesa,
a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, como forma de garantia à ordem pública, visto que em sua liberdade ofereceria risco a coletividade e aos próprios filhos, que alegaram ter, já que expostos a prática criminosa realizada na própria residência da família.

Ao fim, foi determinada a imediata transferência do paciente ao estabelecimento prisional adequado a sua condição de preso preventivo e realização de novo exame de lesão corporal na companheira do paciente que alegou ter sofrido violência policial, sem prejuízo ao desenvolvimento regular das investigações e aos requerimentos da defesa e do Ministério Público.

Em 31/03/2023, a defesa manejou pedido de restituição do veículo apreendido no ato da prisão em flagrante dos investigados. E, em seguida,

impetrou Habeas Corpus em favor de JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, o qual restou deferida a liminar, concedendo a liberdade com fundamento no artigo 318, V, do CPP.

Dada a decisão supra, foi expedido Alvará de soltura em favor de JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS, no mesmo dia do recebimento da comunicação, 05/04/2023, mesma data em que foram apresentadas as informações ao Relator do Habeas Corpus.

Em 21/04/2023, o inquérito policial foi concluído e protocolizado nos autos.
O Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente e sua companheira pela prática de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do CP, bem como imputou ao paciente o delito previsto no artigo 180, caput, do CP
.

Determinou-se a notificação dos acusados em 04/05/2023. Até a presente data apenas a companheira do paciente teve a confirmação de notificação, em 06/05/2023.

Após essa data, fora impetrado o Habeas Corpus que ora se presta informações.

Atualmente os autos aguardam o cumprimento do mandado de notificação do paciente e a resposta prévia da corré.

Não há informações acerca da personalidade do paciente ou de sua conduta social.
No entanto, o réu ostenta antecedentes criminais além dos fatos relativos aos autos em comento, tendo recentemente extinta a pena do processo 00276757320168140401, em 15/02/2023, no qual fora condenado por crime de tráfico de drogas.

Era o que havia a relatar.

Coloco-me a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que porventura surgirem.(...)”

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta ao processo originário da presente impetração (Processo nº.
0800429-81.2023.8.14.0059
),
constato que remanesce o encarceramento preventivo do paciente, que já foi notificado a respeito dos termos da denúncia e em relação ao qual a autoridade coatora determinou a intimação para apresentação de defesa preliminar no prazo legal.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito,
vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa.

Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...)
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
),

A respeito do
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora assim fundamentou:

“(...)
De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado Hebert foi abordado pela polícia em sua residência em razão de um crime de receptação de um Celular que teria ocorrido no dia anterior, quando foi presenciado pelos policiais o momento em que passou uma bolsa a outra flagranteada que jogou no matagal próximo a residência, na tentativa de se livrar da droga que lá estava
.
Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos flagranteados evidencia a prova da existência do crime. Igualmente, inequívocos os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict,
tanto que o indiciado foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante. (...)”

Relativamente ao
periculum libertatis
, a magistrada de 1º grau de jurisdição indicou as circunstâncias nas quais se sucedeu a prisão em flagrante do paciente (assentadas nos fatos delituosos descritos, embora de modo sucinto), aliado sobretudo ao seu retrospecto criminoso no mesmo tipo penal, como fundamentos para a decretação de sua segregação preventiva.
In verbis
:

“(...)
De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado Hebert foi abordado pela polícia em sua residência em razão de um crime de receptação de um Celular que teria ocorrido no dia anterior, quando foi presenciado pelos policiais o momento em que passou uma bolsa a outra flagranteada que jogou no matagal próximo a residência, na tentativa de se livrar da droga que lá estava. (...)

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública,

posto que os investigados em liberdade oferecem riscos à coletividade e aos próprios filhos menores que alegam ter, já que expostos a tal prática realizada na própria residência da família
. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).
Ademais, o indiciado Heberth Guilherme Maciel Nonato é reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, tanto que teve em 15/02/2023 sua pena extinta nos autos de n 0027675-73.2016.8.14.0401, a evidenciar que é contumaz na prática do crim
e. Nesse ponto, não prospera o pedido da defesa de que tal condenação não seja levada em consideração por já ter sido extinta, uma vez que para efeito de reincidência, somente não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a cinco anos, o que não ocorreu na hipótese.

Em adendo, pontuo que, segundo o informe prestado pela autoridade coatora, a bolsa que foi repassado pelo paciente a corré foi encontrada pela polícia militar e por agentes civis após diligências na região, a qual “(...)
continha em seu interior 12 porções de droga conhecida como OXI, embalada e pronta para comercialização
”.

De certo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora não se deteve na descrição dos eventos que sucederam após os policiais militares terem flagrado o paciente repassando a corré a bolsa em cujo interior continha droga (oportunidade na qual foi encontrado material entorpecente na residência do paciente e da corré, além de balança de precisão, dada quantia em dinheiro e um bloco de notas apontando possíveis devedores); contudo, a contumácia delitiva do paciente na mesma figura penal (não refreada mesmo com o advento do edito condenatório), em cotejo com os fatos narrados pela autoridade coatora (apreensão de 449, 5 g. de material entorpecente de alto poder deletério), se mostram idôneos para a decretação e manutenção da segregação preventiva do coato.

Sendo assim, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta e evidencia a recalcitrância delitiva por parte do paciente no mesmo tipo penal, de modo que, uma vez solto, há receio concreto que encontre estímulos para voltar a delinquir.

Nesse contexto, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

Por outro lado, é imperioso ressaltar também que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

“(...)
1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...)”
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifo nosso)

Por esses motivos
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO o
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2023